Tribunal: TJBA
Processo: 0000740-12.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000740-12.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE DOS SANTOS LANDIM

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
UBATÃ
.
13.º
SALÁRIO
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

0000740-12.2009.8.05.0265
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE UBATA

e Apelado
NILZETE DOS SANTOS LANDIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias
Aguiar Bastos

Relator